Tribunal: TJBA
Processo: 0500252-21.2020.8.05.0004
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL n.
0500252-21.2020.8.05.0004.1.ArRCrim

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: DOUGLAS FERNANDES RAULINO

Advogado(s)
:
DIEGO VINICIUS DE SOUZA, DIEGO VINICIUS DE SOUZA

AGRAVADO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
.
DECISÃO QUE
INADMITIU

O RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
INTERPOSTO SEM ESPECIFICAR OS FUNDAMENTOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA.

ERRO GROSSEIRO.
DECISÃO QUE
INADMITE

RECURSO
E
SPECIAL
É IMPUGNÁVEL
TÃO SOMENTE
POR AGRAVO EM RECURSO E
SPECIAL
.
INTELIGÊNCIA DO
ART. 1.030
, §
1
º,
C/C
O ART. 1.0
42
, AMBOS DO CPC. DECISÃO
MANTIDA
.

AGRAVO INTERNO

CONHECIDO E NÃO P
ROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0500252-21.2020.8.05.0004.1, em que figuram como agravante, DOUGLAS FERNANDES RAULINO, tendo como agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça